Tribunal: TJMT
Processo: 1020366-94.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020366-94.2022.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECLAMANTE), SEGUNDA TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MT (RECLAMADO), LAILDO ALVES MARTINS - CPF: 667.599.001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO –
SÚMULAS 359 E 404 DO STJ
–
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO IMPUGNADO E O ENTENDIMENTO SUMULADO
–
NÃO COMPROVAÇÃO DA POSTAGEM DA COMUNICAÇÃO– RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

Conforme já decidido por este Tribunal de Justiça, “
não havendo demonstração de que o acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais tenha afrontado súmula ou orientação decorrente do julgamento de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, notadamente porque no caso específico a Súmula no 404, do STJ, afasta o dever de comunicação mediante carta com aviso de recebimento, contudo, é necessário comprovar a postagem, o que não foi feito. Impõe-se, portanto, reconhecer improcedência do pedido contido na Reclamação. (N.U 1010407-36.2021.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Seção de Direito Privado, Julgado em 17/02/2022, publicado no DJE 22/02/2022)
”.

R E L A T Ó R I O

RECLAMAÇÃO N. 1020366-94.2022.8.11.0000

RECLAMANTE: BOA VISTA SERVICOS S.A.

RECLAMADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MT

TERCEIRO INTERESSADO:
LAILDO ALVES MARTINS

Proc. referência:

Recurso Inominado na Ação de Indenização n. 1028593-07.2021.8.11.0001 - 6a Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá – MT

RELATÓRIO

Reclamação
apresentada por Boa Vista Serviços S.A. de acórdão proferido pela

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso

que negou provimento ao Recurso Inominado interposto contra a sentença de parcial procedência da Ação de Indenização ajuizada por Laildo Alves Martins, que condenou a ora a Reclamante ao pagamento da quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, em razão de negativação indevida.

A Reclamante sustenta, em síntese, que o acórdão afronta as Súmulas 359 e 404 do Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de que cumpriu com a sua única obrigação de comunicar previamente o devedor, com o envio da notificação oportunamente encaminhada para o endereço que lhe foi indicado pelo credor, bem assim que é dispensável a confirmação da entrega.

Ao final, requer a suspensão da tramitação da ação até o julgamento da presente Reclamação e, no mérito, que seja julgada procedente para reformar e ou cassar os efeitos do acórdão impugnado e julgar improcedentes os pedidos do Processo n. 1028593-07.2021.8.11.0001.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 151884678).

O Terceiro interessada, Laildo Alves Martins apresentou contestação (Id. 153440194).

Prestadas as informações requisitadas ao Relator do Recurso Inominado (Id. 152607697).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer por entender pela falta de interesse público a justificar a sua intervenção (Id. 154230676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Seção de Direito Privado:

O cerne desta Reclamação está em saber se é caso de reconhecer a dissonância do acórdão reclamado e as Súmulas 359 e 404, ambas do STJ.

Na origem, a lide objetiva a reparação extrapatrimonial decorrente da falta de prévia notificação para a inclusão de nome em cadastros de inadimplentes.

A saber, a Súmula n. 359, do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que: "
Cabe ao mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição
".

Por sua vez, a Súmula n. 404, do STJ, prevê que: "
É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros
".

No caso, nota-se que a sentença de procedência dos pedidos da demanda foi parcialmente mantidapelo acórdão ora reclamado, por entender que “
a reclamada não juntou prova da notificação prévia, pois o documento juntado no id. 119438842, trata-se, em verdade, de e-mail enviado para endereço eletrônico em nome de terceiro alheio aos autos (thaliadealmeida2010@gmail.com) ,

não guardando qualquer relação com o reclamante.

A recorrente também não comprovou qualquer vínculo da titular do endereço eletrônico com o recorrido.
”. (Id. 122350453 – pág. 1).

Veja-se que o acórdão ora reclamado manteve a sentença de procedência, que assim consignou:

“[...]
Sendo assim, a parte Ré deve ser responsabilizada pelo ocorrido, pois, em que pese alegue, em sua defesa, que a notificação foi realizada regularmente via e-mail, NÃO COMPROVA que o email (thaliadealmeida2010@gmail.com) para qual foi enviado a referida notificação é de titularidade do reclamante, não apresentando conjunto probatório hábil a desconstituir, extinguir ou modificar as alegações da parte autora,

configurando ato ilícito a ser indenizado.
(g.n.) (Id. 119441953)

De todo o processado, de fato, a ora Reclamante não demonstrou o envio de notificação para a parte autora da demanda, aqui terceira interessada.

Ressalta-se, apesar de ser dispensável o aviso de recebimento (AR), conforme dispõe a Súmula 404 STJ, no caso concreto, a ora Reclamante não comprovou a postagem da notificação à autora da demanda, a fim de cientificá-la da inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Dessa forma, não se verifica contrariedade com as súmulas invocadas.

Nesse sentido:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL –
ACORDÃO DA TURMA RECURSAL EM AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS SÚMULAS 359 E 404 DO STJ – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSTAGEM DA COMUNICAÇÃO
– ACORDÃO MANTIDO – RECLAÇÃO IMPROCEDENTE, EM DISSONÂNCIA COM A PGJ.

Não havendo demonstração de que o acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais tenha afrontado súmula ou orientação decorrente do julgamento de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, notadamente porque no caso específico a Súmula no 404, do STJ, afasta o dever de comunicação mediante carta com aviso de recebimento, contudo, é necessário comprovar a postagem, o que não foi feito. Impõe-se, portanto, reconhecer improcedência do pedido contido na Reclamação. (N.U 1010407-36.2021.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Seção de Direito Privado, Julgado em 17/02/2022, publicado no DJE 22/02/2022) (g.n.)

Posto isso,
julga-se improcedente a presente Reclamação,
e, por consequência, condena-se a parte reclamante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2023